Tribunal: TJDFT
Processo: 0796958-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0796958-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: TIAGO GOMES DE FREITAS DECISÃO Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Segundo o art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, em 07/02/2025 foi expedida intimação eletrônica para a instituição ré, da qual a ré foi cientificada em 10/02/2025 (aba expedientes PJE). O prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso iniciou em 11/02/2025 (terça-feira) e terminou em 24/02/2025 (segunda-feira). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 25/02/2025 é intempestivo (ID 69734472). Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006